Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733350-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105595283 - autos originais): "Cuida-se de ação sob o rito comum proposta por ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, com pedido de tutela de urgência. Afirma o requerente que recebeu mensagens no celular e ligações telefônicas de suposto funcionário do Banco do Brasil, tendo sido vítima de golpe. Pede, em tutela de urgência, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do contrato firmado pelos golpistas (Empréstimo no 975545763, agência 1230-0 conta corrente no 203.588-X, no valor de R$ 70.971,65 (setenta mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)), até decisão final e que o réu se abstenha de inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto aos requisitos. embora se depreenda dos fatos narrados e dos documentos juntados que o requerente foi vítima de fraude, verifico que os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que o próprio autor informa que repassou seus dados aos golpistas, não havendo como se aferir, da análise sumária das provas até aqui juntadas, se o banco teve participação na alegada fraude. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro ao autor, frente a documentação acostada à inicial, o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando-se que o réu é parceiro eletrônico. I". Na origem, alega o autor/agravante ter sido vítima de estelionato praticado por terceiros, os quais teriam se passado por empregados/colaboradores do banco réu com o intuito de obter dados bancários do requerente. Informa o recorrente que, após diversos contatos dos estelionatários (via telefone e aplicativo de mensagens), foi convencido a se direcionar a terminal de atendimento eletrônico do banco requerido, para proceder suposta ativação de módulo de segurança. Destaca que os procedimentos por ele realizados no mencionado terminal eletrônico foram acompanhados pelos estelionatários, mediante ligações telefônicas e de vídeo. Aponta que, após os relatados procedimentos, realizados em 10/09/2021 e em 14/09/2021, tomou ciência da contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 70.971,65 (setenta mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), a qual alega ser fraudulenta, a ser quitada mediante pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 2.996,52 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). Informa que o montante objeto do empréstimo impugnado caiu em sua conta-corrente, mas, em seguida, foi direcionado, à sua revelia, à conta bancária de pessoa estranha ao autor. Nesse contexto, formulou pedido de Tutela de Urgência, com o fito de ver suspensa a exigibilidade das parcelas resultantes do suposto empréstimo fraudulento. O Juízo a quo indeferiu o pleito liminar formulado. Assim, requer o autor/agravante a concessão da Tutela Recursal, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas decorrentes da contratação a qual alega não ter realizado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, infere-se que o autor/recorrente, de fato, foi contatado por usuário de linha telefônica particular que se passara por empregado/colaborador do banco recorrido, conforme demonstram os registros de ligação constantes ao documento de ID Num. 105541735 (autos de origem). Nessa documentação (prints de tela), trazida pelo requerente, constam os registros de duas ligações de vídeo, realizadas por usuário de linha de telefone com prefixo "11" (estado de São Paulo) e com identificação visual por meio de logomarca do Banco do Brasil S.A, as quais teriam ocorrido em 14/09/2021. Na mesma data de 14/09/2021, houve a contratação do empréstimo bancário impugnado, conforme demonstra o extrato de ID Num. 105541738 (autos originais). Houve, também, a transferência de valor creditado em conta-corrente do autor, em face do empréstimo contratado, sem o seu consentimento, à outra conta bancária de pessoa desconhecida (ID Num. 105541739 - autos originais). Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor às instituições financeiras. Desse modo, não bastasse a constatação de que o autor/agravante é o destinatário final dos serviços ofertados pelo banco réu, fica reforçada a existente relação de consumo entre as partes. Nesse contexto, deve a instituição bancária, na qualidade de fornecedora, investir em meios eficientes de controle de qualidade e segurança de seus serviços (art. 4o, inciso V, Código de Defesa do Consumidor), de informação aos usuários (art. 4o, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor), e, tendo em vista a vulnerabilidade técnica de seus consumidores (art. 4o, inciso I, Código de Defesa do Consumidor), de prevenção à oferta de serviços defeituosos, àqueles que não apresentam a segurança a qual o consumidor espera (art. 14, § 1o, Código de Defesa do Consumidor). Dessa forma, evidenciados o ardil utilizado para iludir o autor/agravante, por meio de uso de logomarca do banco réu pelos supostos estelionatários; e o desconhecimento do recorrente quanto às informações necessárias para evitar que caísse em golpe, fica caracterizada a probabilidade do direito autoral. Não suficiente, caracterizado, também, o perigo de dano ao agravante, a passo que a manutenção da cobrança das parcelas contratadas de forma fraudulenta importa em desfalque financeiro considerável do recorrente, o qual percebe remuneração um pouco superior a cinco salários mínimos (ID Num. 105541726 - autos originais). O mesmo perigo de dano também se caracteriza, se o autor optar por não pagar as parcelas contratadas, o que, fatalmente, incorreria em inscrição de seu nome em cadastros de proteção de crédito. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de forma imediata da cobrança do empréstimo contratado indevidamente e não autorizado pela agravante, bem como os juros, correções monetárias e qualquer outro encargo decorrente dele, sob pena de multa diária. 2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, no que concerne ao requisito da probabilidade do direito, verifica-se que se mostra evidente, tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos principais, demonstra que no espaço de poucas horas, foi realizada intensa movimentação na conta corrente da requerente/agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário, fato que, em tese, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. .2.1. Outrossim, a autora/agravante teria sido acionada por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, conforme infere-se do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que a fez pensar estar realmente tratando com a própria instituição financeira. 2.2. Em relação ao perigo de dano iminente, a recorrente, pessoa idosa com problemas de saúde, está tendo descontado em sua conta corrente valores que comprometem sua subsistência, em virtude de um empréstimo bancário que não teria contratado com a instituição agravada. 3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido autoral, o réu/agravado poderá cobrar da parte autora o empréstimo discutido nos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375384, 07205775420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, caracterizados os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, a reversibilidade desta e a necessidade do uso do Poder Geral de Cautela, com o fito de evitar prejuízos imediatos e futuros ao recorrente, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para suspender a exigibilidade de pagamentos atinentes ao contrato de empréstimo descrito nos autos de origem (no. 975545763), no valor de R$ 70.971,65 (setenta mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), até o julgamento do mérito do presente recurso. Cumpra-se sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento pertinente à realização de descontos, na remuneração do recorrente, para quitação de parcelas decorrentes do contrato impugnado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 13:37:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora